Tribunal: TJDFT
Processo: 0722606-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA. TODAS AS TESES DEFENSIVAS FORAM AFASTADAS. ACÓRDÃO MANTIDO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DE DECISÃO PRETÉRITA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. DECLARAÇÃO JUDICIAL DE VALIDADE. POSSE DO IMÓVEL PELOS ARRENDATÁRIOS. TÉRMINO DO PRAZO DE ARRENDAMENTO. POSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015. Os presentes embargos não apontam omissão, contradição ou obscuridade, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada.
2. Não resta dúvida que o acórdão embargado foi claro no sentido de que o término do contrato de arrendamento é a primeira hipótese exarada para que se possibilite a reintegração da posse dos imóveis aos agravantes de modo a ensejar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Outrossim, frisa-se ainda que foi expressamente esclarecido que não se pode condicionar a reintegração da posse à exigência de apresentação dos cálculos e depósito do valor devido, ou garantia real válida para assegurar o pagamento do débito proveniente da rescisão, em decorrência do esgotamento do prazo do arrendamento e de que a existência de qualquer uma dessas condicionantes, além de ser contrária as disposições contratuais, ainda configura enriquecimento sem causa.
3. Logo, não há contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que foi claro e enfático ao esclarecer os parâmetros adotados para prosseguimento do Cumprimento de sentença, estando em consonância com o julgamento dos embargos de declaração da ação principal. Na verdade, o recurso revela a nítida intenção de rediscutir o julgado, o que não pode ser autorizado pelos embargos.
4. Não se identificando no julgado a ocorrência de qualquer violação ao ordenamento jurídico vigente, rejeitam-se os embargos de declaração opostos.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.